Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DESPESAS COM OUTROS FILHOS NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de alimentos provisórios regula-se pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, objetivando conferir condições à subsistência do alimentando, na proporção dos recursos do alimentante.
2. Tendo em vista a ausência de comprovação da insuficiência de recursos, deve ser mantida a decisão que reduziu o valor dos alimentos provisórios ao importe de 12,5% dos rendimentos brutos auferidos pelo agravante.
3. Recurso conhecido e não provido.